Tribunal: TJBA
Processo: 8013091-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013091-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
WENDEL REGIS RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (IPM). CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO (VA). DECLARAÇÕES RETIFICADORAS (DMA). ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA RECÁLCULO DO IVA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que concedeu a segurança ao Município de Ilhéus, para determinar o recálculo do Índice de Valor Adicionado (IVA) e do IPM relativo aos exercícios de 2020 e 2021, com base nas declarações retificadoras apresentadas por empresas estabelecidas no território municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alega o embargante a existência de omissão quanto à ausência de prova pré-constituída, omissão relativa à aplicação do § 12 do art. 3.º da LC n.º 63/90 e contradição por suposta transfiguração da ação mandamental em cobrança, em violação à Súmula 269 do STF. Pleiteia efeitos infringentes e prequestionamento de normas legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos aclaratórios. A prova documental foi devidamente analisada no acórdão, que reconheceu a existência de elementos suficientes para a via mandamental.

4. A discussão sobre a aplicação do § 12 da LC n.º 63/90 e sobre os efeitos das retificações fiscais foi implícita e adequadamente enfrentada.

5. O acórdão não desvirtuou a natureza da ação, tampouco substituiu ação de cobrança.

6. Pretensão que revela inconformismo com o mérito da decisão, sem adequação à via eleita. Prequestionamento reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º

8013091-06.2023.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
o
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargado, o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11